Tribunal: TJPA
Processo: 0814942-37.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814942-37.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCELIS DA COSTA GALVAO

AGRAVADO: JOSCIMAR SORIANO DOS SANTOS JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº.:
0814942-37.2023.8.14.0000

AGRAVANTES:
MARCELIS DA COSTA GALVÃO

REPRESENTANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
JOSCIMAR SORIANO DOS SANTOS JUNIOR

REPRESENTANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR
: DES. PINHEIRO CENTENO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c guarda unilateral

– AGRAVANTE REQUEREU MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS FIXADOS EM SEDE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – JUÍZO ORIGINÁRIO FIXOU O VALOR DE 30% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE –
MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA REFORMA DA DECISÃO IMPUGNADA, COM FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM 50% DO SALÁRIO MÍNIMO – ATENÇÃO AO TRINÔMIO NECESSIDADE-CAPACIDADE-PROPORCIONALDIADE – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO NO VALOR RECOMENDADO, AINDA QUE NÃO TENHA SIDO REQUESTADO PELAS PARTES – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO – recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO PARA FIXAR OS ALIMENTOS EM 50% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, na esteira DE MANIFESTAÇÃO DO ministério público de 2º grau.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

Alex

Pinheiro Centeno

Desembargador Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº.:
0814942-37.2023.8.14.0000

AGRAVANTES:
MARCELIS DA COSTA GALVÃO

REPRESENTANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
JOSCIMAR SORIANO DOS SANTOS JUNIOR

REPRESENTANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR
: DES. PINHEIRO CENTENO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARCELIS DA COSTA GALVÃO
contra decisão liminar em ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c guarda unilateral, convivência e alimentos, que manejou contra
JOSCIMAR SORIANO DOS SANTOS JUNIOR.

Na origem, o Juízo competente
deferiu o pedido de antecipação de tutela
, nos seguintes termos:

“Considerando os argumentos trazidos pela parte autora na inicial quanto às necessidades das crianças, e por não constar dos autos informações mais concretas acerca das condições econômico-financeiras do requerido, salvo a informação de que trabalha como autônomo, com venda de carros, na forma do art. 4º, da Lei nº. 5.478/68, e art. 1.694, § 1º, do CC, fixo alimentos provisórios para os filhos no valor correspondente a 30% do salário mínimo, sendo 15% para cada, com pagamento mediante depósito até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido, na conta bancária indicada pela genitora na inicial”

(
ID nº. 99788191
) (grifos nossos).

A agravante afirmou que está separada de fato do agravado há 04 (quatro) anos, e que tiveram 02 (dois) filho, quais sejam: L. W. G. S., nascido em 19.08.2018, atualmente com 05 (cinco) anos de idade, e L. E. G. S., nascido 20.01.2020, atualmente com 03 (três) anos de idade.

Argumentou que o agravado não vem prestando o auxílio material devido, por isso que se faria imperiosa a fixação de alimentos. Juntou, também, a título de informação, a descrição das despesas mensais com os filhos:

“1) alimentação no valor em torno de R$ 1.000,00 (um mil reais) mensais; 2) materiais de higiene dos filhos, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos NÚCLEO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIA reais) mensais; 3) gastos com transportes, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) mensais; 4) gastos com vestuário, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) mensais; 5) despesas com material escolar e uniforme, no valor estimado de R$ 2.000,00 (dois mil reais) anuais, 6) despesas com colégio no valor de R$ 682,24 (seiscentos e oitenta e dois reais e vinte e quatro centavos), 7) lazer, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) e 8) medicamentos, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais, pois é o filho que possui autismo necessita de medicamentos controlados e plano de saúde dos filhos UNIMED BELEM, no valor de R$ 396,00 (trezentos e noventa e seis reais) mensais, comprovantes anexados”.

Acrescentou que exerce a função de autônoma e não teria condições de arcar, sozinha, com as despesas dos filhos. Consignou que recebe uma remuneração variável, em torno de um salário-mínimo e meio.

Informou que o agravado trabalha como autônomo, com venda de carros, e que teria totais condições de “contribuir regularmente com uma pensão digna aos filhos”.

No Juízo “a quo”, requereu que fosse definido o valor da pensão alimentícia no valor equivalente a 01 (um) salário mínimo vigente mais o pagamento do plano de saúde dos filhos, no valor de R$ 396,00 (trezentos e noventa e seis reais) mensais, em atenção ao binômio “necessidade do reclamante e recursos da pessoa obrigada” (art. 1.694, §1º, CC).

Ante o deferimento liminar de alimentos no valor de 30% do salário mínimo, a agravante alegou que o valor arbitrado é insuficiente para arcar com as despesas dos filhos menores e não está condizente com as possibilidades do alimentante.

Acrescentou que o agravado “ostenta nas redes sociais padrão que evidencia que pode contribuir com um valor digno de pensão para os filhos, pois sempre viaja com amigos e familiares, frequenta com regularidade bares, festas e jogos de futebol, conforme registros da rede social do agravado”.

Para tanto, juntou fotos do agravado nas redes sociais, realizando atividades que, segundo a depoente, comprovam a sua condição social favorável (ID nº. 16165861).

Alegou, ainda, que “restou ainda devidamente comprovado que o filho LUCAS WARTON GALVÃO SORIANO, foi diagnosticado com autismo, patologia de CID-10 F90/ F91.3 e F84.0, necessitando de acompanhamento com equipe multidisciplinar”. Para tanto, anexou laudo médico (ID nº. 16165862).

Ao fim
, pugnou pela fixação dos alimentos provisórios pretendidos no valor de 01 (um) salário mínimo vigente mais o pagamento do plano de saúde dos filhos, este no valor de R$ 396,00 (trezentos e noventa e seis reais) mensais, mediante depósito em conta da agravante.

Em decisão de ID nº.
16269707
, deferiu-se o efeito suspensivo à decisão de 1º grau, determinando o pagamento de alimentos, nos termos requeridos pelos alimentandos.

Em sede de contrarrazões (ID nº. 16812045), o agravado alegou que “a fixação dos alimentos aos filhos, além de suas necessidades deve se observar a possibilidade do alimentante, ora recorrido, que no presente momento não possui condições de custear o valor exigido na inicial e já fixado a título de alimentos provisórios”.

Informou, também, que “trabalha como motorista de aplicativo perfazendo renda mensal de aproximadamente R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Além de mantenedor de sua família composta por sua genitora MARIA DO SOCORRO SOUZA COSTA, de 62 anos de idade, e seus filhos gêmeos JEAN ERICK ALVES SORIANO e JHONATHAN ALVES SORIANO, de 16 anos de idade”.

Acrescentou que “a Representante Legal dos autores é gerente de financeira de empréstimo consignado na ‘TOPCRED’, perfazendo renda superior a R$10.000,00 (dez mil reais)”. Portanto, na concepção do agravado, “os gastos das crianças devem ser distribuídos proporcionalmente aos alimentantes em atenção ao princípio da proporcionalidade, de forma que a genitora passe a arcar com as despesas proporcionalmente à sua renda”.

Asseverou, outrossim, que “seu padrão de vida não corresponde aos passeios ostentados nas redes sociais, uma vez que foram proporcionados por seu irmão”.

Por fim, juntou “extratos de aplicativos de transporte, comprovantes das despesas relacionadas ao veículo utilizado para fins profissionais, comprovante do último contrato de trabalho registrado na Carteira de Trabalho (CTPS) e tabela que detalha as receitas e despesas dos meses de agosto, setembro e outubro de 2023”.

O Ministério Público de 2º Grau recomendou o CONHECIMENTO do feito, vez que presentes os pressupostos recursais.

No mérito, apresentou manifestação no sentido de que seria necessária a correção do polo ativo, já que os alimentos estão sendo pleiteados para os menores
Lucas Warton Galvão Soriano
e
Levi Enrico Galvão Soriano
, representados por sua genitora
Marcelis da Costa Galvão.

E
ntendeu pelo PROVIMENTO PARICAL foi pleito. Apresentou os seguintes argumentos:

“Em sede de cognição sumária,
n
ã
o restou amplamente demonstrado que o agravado apresente possibilidades de arcar, a t
í
tulo de alimentos provis
ó
rios
, com o patamar pleiteado pela agravante (01 salário-mínimo e mais o pagamento do plano de saúde no valor de R$396,00).

Ressalta-se que a presente análise se dá de forma sumária e não definitiva, podendo ser alterada caso, após a devida instrução processual, reste comprovada a possibilidade do agravado em cumprir com o valor dos alimentos pretendido pela agravante
.
Não obstante,
o patamar fixado na decis
ã
o ora agravada (30% do sal
á
rio-m
í
nimo) mostra-se insuficiente diante das necessidades dos dois filhos
, ainda que repartida a obrigação com a genitora.

Considerando que a pensão alimentícia, mesmo em sede de alimentos provisórios, visa atender as despesas dos menores com alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte etc., faz-se necessária a majoração do valor fixado na decisão agravada,
sugerindo-se como razo
á
vel, no momento, a fixa
çã
o em 50% do sal
á
rio-m
í
nimo
”

(grifos nossos).

É relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

Trata-se de contenda envolvendo pedido de majoração de alimentos fixados em decisão interlocutória pelo Juízo da 6ª Vara de Família de Ananindeua em dissolução de união estável. O Magistrado de 1º Grau fixou o valor de 30% do salário mínimo
.

Entende-se por indeferir o pleito de corre
çã
o do polo ativo formulado pelo Minist
é
rio P
ú
blico, conforme j
á
esposado pelos Tribunais P
á
trios, sen
ã
o vejamos:

[...]

Assim, ao contrário do entendimento do Juízo a quo, a mãe tem legitimidade para postular alimentos em nome dos filhos menores em sede de ação de reconhecimento e dissolução de união estável (rito ordinário).

[...] A esse respeito, o entendimento jurisprudencial desta Corte:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PEDIDO DE GUARDA, ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS. ALIMENTOS PROVISIONAIS. INSURGÊNCIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA DA MÃE/GENITORA. ALIMENTOS EM NOME DOS FILHOS MENORES. DEVER DE SUSTENTO, GUARDA E EDUCAÇÃO DOS FILHOS QUE AUTORIZA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART.
1.634
DO
CC/02
. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE, ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL. (...) DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO- PROVIDO." 3

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS. ILEGITIMIDADE ATIVA DA MÃE PARA POSTULAR ALIMENTOS EM NOME DA FILHA MENOR. PRELIMINAR REJEITADA. DEVER DE SUSTENTO, GUARDA E EDUCAÇÃO DOS FILHOS QUE AUTORIZA O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. ART.
1.634
DO
CC/02
. (...) APELO PROVIDO EM PARTE. "4. DIVÓRCIO DIRETO LITIGIOSO/ALIMENTOS. SEPARAÇÃO DE FATO. ABANDONO DO LAR. MARIDO EM LOCAL NÃO SABIDO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. IMPUGNAÇÃO: ILEGITIMIDADE ATIVA PARA PEDIR ALIMENTOS E REDUÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA ARBITRADA. DECISÃO CONFIRMADA. Na ação de divórcio direto, a mulher é parte legítima para pleitear, em favor dos filhos menores do casal, que se encontram sob sua guarda (o pai abandonou o lar e acha-se em local ignorado), pensão alimentícia. A pensão arbitrada em valor razoável (dois salários mínimos) e que atende às necessidades dos alimentados deve ser mantida. "5"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C COM ALIMENTOS PROVISIONAIS - DECISÃO QUE REMETE A DISCUSSÃO DOS ALIMENTOS E GUARDA DOS FILHOS A OUTRA AÇÃO - POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PEDIDOS - PRINCÍPIO DE ECONOMIA PROCESSUAL - NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL EFICAZ - DESNECESSIDADE DAS PARTES EM SE ENFRENTAREM EM DIVERSAS DEMANDAS - RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO."6 E o entendimento do STJ acerca do tema:

"DIVÓRCIO. DIVÓRCIO DIRETO LITIGIOSO. ALIMENTOS. A SENTENÇA QUE DECRETA O DIVÓRCIO DIRETO LITIGIOSO DEVE DISPOR, SALVO SITUAÇÃO EXCEPCIONAL, SOBRE A PENSÃO ALIMENTÍCIA, GUARDA E VISITA DOS FILHOS, A FIM DE EVITAR A PERPETUIDADE DAS DEMANDAS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO." [...]. (TJ-PR - AI: 6793686 PR 0679368-6, Relator: Fernando Wolff Bodziak, Data de Julgamento: 31/05/2010, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 401).

Em se de antecipa
çã
o de tutela, deferiu-se o pleito conforme pedido no pela agravante, qual seja: 01 (um) sal
á
rio m
í
nimo vigente mais o pagamento do plano de sa
ú
de, no valor de R$ 396,00 (trezentos e noventa e seis) reais.

O Minist
é
rio P
ú
blico, por sua vez, utilizou o trin
ô
mio necessidade-utilidade-proporcionalidade para recomendar a fixa
çã
o dos alimentos em 50% do sal
á
rio m
í
nimo vigente.

Prima facie
, deve-se salientar que, nas ações envolvendo alimentos de crianças e adolescentes, deve-se atenção aos
princípios da
prioridade absoluta, proteção integral e superior interesse da criança e do adolescente
,
senão vejamos
:

“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com
absoluta prioridade
, o direito à
vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária
, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (grifos nossos).

Art. 3º da Lei nº. 8069/90 (ECA). A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da
proteção integral
de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o
desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.

Artigo 18
. Item
1. Decreto nº. 99.710/90 (Convenção sobre os direitos da criança). Os Estados Partes envidarão os seus melhores esforços a fim de assegurar o reconhecimento do princípio de que ambos os pais têm obrigações comuns com relação à educação e ao desenvolvimento da criança. Caberá aos pais ou, quando for o caso, aos representantes legais, a responsabilidade primordial pela educação e pelo desenvolvimento da criança.
Sua preocupação fundamental visará ao interesse maior da criança
(grifos nossos).

Além disso, é cediço que, em decorrência do exercício do poder familiar, os pais detêm obrigação alimentícia em relação aos seus filhos, nos termos dos arts. 1.694 e 1.695 do CC, a saber:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para
viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§1º Os alimentos devem ser fixados
na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
.

[...]

Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende
não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho
, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.

De fato, a revisão dos alimentos deve
estar, sempre, pautada pelo trinômio necessidade-capacidade-proporcionalidade.
Nesse sentido, observe-se salutar lição doutrinária acerca do tema:

“As mais diferentes situações, envolvendo pessoas completamente distintas, terão sempre solução equânime se respeitado o balizamento indicado pelo legislador. Para a fixação do
quantum
alimentar, portanto,
leva-se me contra a proporcionalidade entre a necessidade do alimentando e a capacidade do alimentante, evidenciando um verdadeiro trinômio norteador do arbitramento da pensão
[...] A necessidade (que é presumida em favor dos filhos menores, sob o poder familiar) decorre da ausência de condições dignas de sobrevivência sem o auxílio do alimentante.
Deve ser provada
por quem pleiteia os alimentos [...]” (CHAVES e ROSENVALD, 2021, p. 1887-1888).

Pois bem, após análise dos autos em juízo de cognição sumária, entende-se por acompanhar o parecer ministerial no sentido de que
a fixação dos alimentos em 50% do salário mínimo atende ao trinômio referido.
É bem verdade que não restou demonstrado que o agravado tem possibilidades de arcar com todo o valor pleiteado na exordial, mas também é assente que 30% do salário mínimo é um valor insuficiente para atender às necessidades dos alimentandos.

Recorde-se que, não obstante a ausência de pedido neste
quantum
,
há jurisprudência tradicional do E. STJ no sentido de que não se aplica o princípio da adstrição na fixação de alimentos
, a saber:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. SEPARAÇÃO JUDICIAL. PENSÃO ALIMENTÍCIA. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. ART. 1.694 DO CC/2002. TERMO FINAL. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS (PRESTAÇÃO COMPENSATÓRIA). POSSIBILIDADE. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS CÔNJUGES. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO DEMONSTRADA. 1. A violação do art. 535 do CPC não se configura na hipótese em que o Tribunal de origem, ainda que sucintamente, pronuncia-se sobre a questão controvertida nos autos, não incorrendo em omissão, contradição ou obscuridade. Ademais, a ausência de manifestação acerca de matéria não abordada em nenhum momento do iter processual, salvo em embargos de declaração, não configura ofensa ao art. 535 do CPC.
2. Na ação de alimentos, a sentença não se subordina ao princípio da adstrição, podendo o magistrado arbitrá-los com base nos elementos fáticos que integram o binômio necessidade/capacidade, sem que a decisão incorra em violação dos arts. 128 e 460 do CPC. Precedentes do STJ.
3. Ademais, no caso concreto, uma vez constatada a continência entre a ação de separação judicial e a de oferta de alimentos, ambas ajuizadas pelo cônjuge varão, os processos foram reunidos para julgamento conjunto dos pedidos. A sentença não se restringiu, portanto, ao exame exclusivo da pretensão deduzida na ação de oferta da prestação alimentar. 4. Em tais circunstâncias, a suposta contrariedade ao princípio da congruência não se revelou configurada, pois a condenação ao pagamento de alimentos e da prestação compensatória baseou-se nos pedidos também formulados na ação de separação judicial, nos limites delineados pelas partes no curso do processo judicial, conforme se infere da sentença. 5. Os chamados alimentos compensatórios, ou prestação compensatória, não têm por finalidade suprir as necessidades de subsistência do credor, tal como ocorre com a pensão alimentícia regulada pelo art. 1.694 do CC/2002, senão corrigir ou atenuar grave desequilíbrio econômico-financeiro ou abrupta alteração do padrão de vida do cônjuge desprovido de bens e de meação. 6. Os alimentos devidos entre ex-cônjuges devem, em regra, ser fixados com termo certo, assegurando-se ao alimentando tempo hábil para sua inserção, recolocação ou progressão no mercado de trabalho, que lhe possibilite manter, pelas próprias forças, o status social similar ao período do relacionamento. 7. O Tribunal estadual, com fundamento em ampla cognição fático-probatória, assentou que a recorrida, nada obstante ser pessoa jovem e com instrução de nível superior, não possui plenas condições de imediata inserção no mercado de trabalho, além de o rompimento do vínculo conjugal ter-lhe ocasionado nítido desequilíbrio econômico-financeiro. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido para fixar o termo final da obrigação alimentar (STJ - REsp: 1290313 AL 2011/0236970-2, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 12/11/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2014) (grifos nossos).

Recorde-se, outrossim, que a existência de outros filhos, conforme alegado em contrarrazões, não se afigura como motivo suficiente para desonerar o alimentante
, conforme jurisprudência desta Colenda Turma, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DA FILHA MENOR – PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA ACERCA DA IMPOSSIBILIDADE ARCAR COM OS ALIMENTOS FIXADOS – NECESSIDADE DA INFANTE PRESUMIDA – OBSERVÂNCIA AO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Em relação aos alimentos arbitrados em favor da filha menor, observa-se restar incontroversa a relação parental e também a obrigação alimentar, pois se cuidam de alimentos provisórios fixados em favor da infante, que possui apenas 01 (hum) ano de idade, cujas necessidades são presumidas.

2 – Já no que tange a possibilidade do ora agravante, firma-se o mesmo entendimento quando da análise da liminar, segundo o qual
o ora recorrente não se desincumbiu de juntar qualquer documento inequívoco que demonstre sua impossibilidade de arcar com os alimentos fixados.

3 –
Ressalta-se que a existência de outro filho, por si só, não enseja a diminuição dos alimentos fixados, sendo necessária a efetiva comprovação, pelo alimentante, da redução de sua condição financeira
, apta a afetar o equilíbrio do binômio necessidade-possibilidade, o que não ocorreu no presente caso, posto que o recorrente sequer juntou comprovantes de que paga alimentos ao outro filho, ou de que participa de algum modo do custeio dos gastos do infante.

4 – Assim, verifica-se que na situação sob exame, os documentos juntados aos autos não são suficientes para comprovar a alegada fragilidade financeira do recorrente.

5 – Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808122-36.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/10/2022) (grifos nossos).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. AÇÃO DE ALIMENTOS. DECISÃO QUE FIXOU ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM 60% DO SALÁRIO-MÍNIMO. INSURGÊNCIA DO ALIMENTANTE. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDUÇÃO PARA 25% DO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DESNECESSIDADE DOS ALIMENTANDOS/AGRAVADOS. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSIBILIDADE DO ALIMENTANTE/AGRAVANTE. PROPORCIONALIDADE PRESENTE NA ESPÉCIE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) Os alimentos devem ser adequados às necessidades do alimentado e à efetiva capacidade econômica dos alimentantes, em conformidade com o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, nos termos do art. 1.694, §1º, do Código Civil.

2) A parte agravante não se desincumbiu do ônus de infirmar as razões de decidir do pronunciamento jurisdicional alvejado, tampouco a presunção de necessidade dos alimentos, que permeia o pleito da parte autora/agravada na origem.

3) Igualmente não restou demonstrado o risco de comprometimento da subsistência da parte agravante, porquanto mesmo que,
ad argumentandum
, o alimentante possua outra filha menor, os alimentandos sejam maiores e um deles tenha emprego, não são argumentos suficientes a lhe retirar a possibilidade financeira de custear a pensão arbitrada na origem.

4) Assim, incabível a redução dos alimentos provisórios fixados,
diante da não demonstração de que o valor fixado originariamente extrapola as possibilidades do alimentante e a necessidade dos alimentandos, o que não obsta posterior modificação após a necessária incursão probatória.

5) Agravo de instrumento conhecido e improvido. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803148-24.2020.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/04/2021).

Enfim, q
ualquer outro entendimento, que não o de reformar a decisão vergastada, estaria priorizando o interesse exclusivo do alimentante, em detrimento de mandamentos constitucionais indisponíveis e de princípios internacionais que este República Federativa se comprometeu a respaldar, albergando-os em sua ordem interna.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
Conheço
do Recurso e
dou-lhe parcial Provimento
para reformar a decisão interlocutória impugnada em relação ao
quantum
dos alimentos. Fixo o valor dos alimentos em
50% do salário mínimo vigente
, na esteira do entendimento do d. Ministério Público de 2º Grau.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 05/12/2023